Tribunal: TCU
Processo: 030.108/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9842/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.108/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Fabiano Zavadniak (XXX.627.929-XX); Aurea Miranda do Nascimento (XXX.451.062-XX); Fabio de Araujo Vasconcelos (XXX.096.538-XX); Fenia Myllane de Berto (XXX.100.174-XX); Luiz Augusto Menezes de Siqueira Brito (XXX.122.514-XX); Marcelo da Silva Souza (XXX.938.893-XX); Maria Izabel Pires Moraes (XXX.330.180-XX); Maria de Fatima dos Santos Maia (XXX.885.833-XX); Maria de Lourdes Rosa Pessoa Melo (XXX.495.563-XX); Mariana Di Paula Rodrigues (XXX.302.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.